Tribunal: TJES
Processo: 5002808-07.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002808-07.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALLQUALITY SOLUCOES EM SOLDAGEM LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002808-07.2022.8.08.0006

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDA: ALLQUALITY SOLUCOES EM SOLDAGEM LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que, em dezembro de 2021, contratou linha telefônica de nº (27) 3111-1981 junto a requerida. Narra que permaneceu com o contrato vigente por quatro meses, solicitando o cancelamento em março de 2022.

Afirma que, em abril de 2022, recebeu fatura por e-mail no valor de R$ 1.056,22 (mil e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), em decorrência de suposto descumprimento de fidelidade contratual.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando, liminarmente, a suspensão da cobrança e, no mérito, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O pedido liminar foi deferido da decisão de Id n° 15323729:

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A suspenda quaisquer cobranças referente ao contrato da linha telefônica de nº (27) 3111-1981, objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa cujo valor arbitro em R$ 100,00 (cem reais) por cada nova cobrança indevida realizada.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, confirmando a decisão liminar e declarando a inexistência do débito de R$ 1.056,22 (mil e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço e legalidade da cobrança da multa contratual. Ademais, requer seja a multa por descumprimento da obrigação de fazer reduzida para valor razoável, limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

PROJETO DE VOTO

Determino o desentranhamento da petição de Id n° 4819278, eis que relacionada a outro processo.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável que a recorrente incorreu em falha na prestação de serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, tendo realizado cobrança indevida em desfavor da recorrida.

Nesse sentido, abusiva a cobrança de multa não prevista no momento da contratação, circunstância que também desrespeita as boas práticas de mercado.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Quanto ao pedido de declaração de indébito, entendo merecer acolhida, tendo em vista o documento apresentado pela parte autora em ID 14659432, emitido no ato de contratação efetuada em loja física da parte requerida.

Em que pese a demandada aduzir que há no contrato previsão de cláusula de fidelidade de vinte e quatro meses, de modo que seria lícita a cobrança de multa no importe de R$ 1.056,22, considerando que no documento disponibilizado ao consumidor na contratação consta expressamente a inocorrência de fidelização (ID 14659432), caberia a ré apresentar provas concretas no sentido de suas alegações, o que não o fez.

Quanto a multa por descumprimento da decisão liminar, estabelecida no patamar de R$ 100,00 (cem reais) por cada nova cobrança indevida realizada, observo que se encontra em perfeita consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não possuindo condão para ensejar enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Isto posto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)